Tribunal: STF
Processo: HC 243360
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 924.883/SP. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 8 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). 



    Conforme relatado: 



    […] as apurações apontaram para um esquema de "disk entrega" de drogas, com a utilização das linhas de [...], no qual, os entorpecentes eram mantidos, fracionados e embalados na residência da Arlindo Rocha, 54, onde residiam MYLENA e ANA LUIZA, situada no mesmo terreno e contígua a uma casa ocupada por JULIANO ("olheiro", informante e responsável por providenciar esconderijo para as drogas), a partir dali vendidas em tamanhos variados, sob a chefia de ADRIANO, com GABRIEL, seu filho, atuando tanto como gerente, quanto como recebedor de pedidos e entregador, o que o fazia utilizando um automóvel VW/FOX, cor Preta, placas DYE0301 e uma motocicleta HONDA CG150, Placa ECA0132. MYLENA, outra filha do chefe, além de guardar as drogas (o que o fazia na companhia na companhia de ANA LUIZA, sua companheira), enquanto nas mesma funções de GABRIEL, em suas entregas pilotava a moto HONDA BIZ, placa DHJ5959. O terceiro filho, DANIEL, com as mesmas funções dos irmãos, para as suas atividades de entrega utilizava a moto HONDA CG 150, placa DJY6926. KAMILA, a esposa de ADRIANO, atuando na organização, promovia alerta aos demais membros, recrutava vendedores, caso de uma conversa com seu irmão BRUNO (que passou a atuar na entrega, tal qual GUILHERME), e guardava na sua casa a movimentação financeira, "chips" para celulares, computadores e veículos. JULIANA, irmã do chefe, por sua vez, coordenava as atividades, sugerindo a utilização de adolescentes na entregas. 



    Assim foi que no dia 07 de janeiro de 2020, após campana, DANIEL e GUILHERME foram surpreendidos deixando a casa da Arlindo Rocha, 54, apreendidos R$10,00 com o primeiro e 4 porções de cocaína alocadas na boca do segundo, na casa onde se encontravam ANA LUIZA e MYLENA surpreendida essa última tentando se desfazer de 7 porções de cocaína e por ela também indicada a localização de outras 57 porções dessa mesma droga, escondidas numa jaqueta, e então também apreendidos no local celulares, contabilidade do tráfico, utensílios para separação e embalo e soda cáustica. 



    [...]



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo, para estabelecer a pena no patamar de 7 anos de reclusão, mantido o regime prisional. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro relator, nos termos seguintes: 



    […]



    No caso concreto, o Tribunal de origem julgou a apelação no dia 19 de abril de 2021, sendo que somente no dia 26 de junho de 2024 foi impetrado o presente habeas corpus, o qual não pode ser conhecido, em decorrência da preclusão sui generis da matéria. 



    Assim, em consideração ao longo decurso de tempo, repele-se a existência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem. 



    Ademais, as matérias apresentadas pelo impetrante no presente writ já foram apreciadas no julgamento do HC n. 786.012/SP, tratando-se, portanto, de indevida reiteração de pedidos. 



    Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus, com fundamento no art. 210 do RISTJ. 



    Nesta ação, busca a defesa a) A concessão da ordem para, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, absolver o paciente da imputação prevista no art. 33 da Lei de Drogas por insuficiência probatória; b) Alternativamente, requer a desclassificação delitiva para o delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006; c) Alternativamente, seja afastada o aumento de 1/5 da segunda fase da dosimetria da pena, ou alternativamente, seja reduzida para 1/6 a fração estabelecida nessa fase; d) finalmente, seja parcialmente concedida a ordem para cassar o regime fechado, impondo-se o regime semiaberto para o início da pena. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de julho de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente